Tribunal: TJMT
Processo: 1026274-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026274-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 314.136.331-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1026274-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – EXEQUENTE QUE SE MOSTROU DILIGENTE – ATOS PROCESSUAIS RELEVANTES PRATICADOS NO CURSO DO PROCESSO – MOROSIDADE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em prescrição intercorrente quando o exequente se mostra diligente na busca pela satisfação de seu crédito, praticando atos processuais relevantes durante o curso do processo executivo.

2. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, o que não se verifica quando este promove regularmente o andamento do feito, ainda que os atos não resultem em imediata constrição patrimonial.

3. Aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
", entendimento que se estende aos demais atos processuais.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0047028-67.2014.8.11.0041
, interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
que
indeferiu
o reconhecimento da prescrição intercorrente suscitada pelo executado.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que entre a data de sua citação (26/11/2018) e o primeiro ato de constrição patrimonial efetiva (15/03/2024) transcorreram mais de 5 anos e 3 meses, período superior ao prazo prescricional aplicável à espécie, configurando a prescrição intercorrente.

Sustenta que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos, conforme o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), aplicável por analogia, ou, subsidiariamente, de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Argumenta que, conforme jurisprudência do STJ, meros requerimentos para realização de diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial.

Invoca a Súmula 150 do STF ("Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação") e o artigo 206-A do Código Civil, que estabelece que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID

305396375).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 311877892.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face de
EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA
em 03/10/2014, tendo como objeto uma Cédula de Crédito Bancário vencida em maio de 2012.

O processo tramitou inicialmente com dificuldades para localização do executado, sendo que sua citação válida somente ocorreu em 26/11/2018, mais de quatro anos após a distribuição da ação.

Após ser citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando que o crédito estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA, da qual era sócio e avalista. Argumentou que o processo de recuperação judicial tramitava perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá sob o nº 15125-14.2014.8.11.0041, e que a própria exequente havia requerido administrativamente sua habilitação no plano de recuperação judicial.

Em 10/02/2023, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a exceção de pré-executividade, entendendo que as dívidas do sócio não estavam englobadas na recuperação judicial, pois o processamento ou mesmo a aprovação do plano de recuperação não suspende as ações e execuções propostas contra os sócios e/ou os coobrigados do devedor, exceto no caso de sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não era o caso, visto que a empresa em que o executado era sócio possuía a denominação "Ltda".

Em 23/02/2023, o exequente juntou atualização do débito e reiterou os requerimentos formulados anteriormente para a satisfação do débito.

Em 11/07/2023, o juízo indeferiu os pedidos de penhora das cotas sociais e faturamento da empresa, determinando a intimação do exequente para formular novos requerimentos.

Em seguida, o exequente formulou pedidos de buscas de bens passíveis de penhora via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ANOREG, que foram deferidos pelo juízo. Em 11/03/2024, o exequente reiterou os pedidos, por ter sido realizada busca de endereço ao invés de bens, o que resultou em bloqueio via SISBAJUD em 15/03/2024, sendo este o primeiro ato de constrição patrimonial efetiva no processo.

Diante disso, o executado suscitou a ocorrência da prescrição intercorrente, sobrevindo a decisão agravada que indeferiu o pedido, entendendo que o exequente se mostrou diligente e tentou de todas as formas encontrar bens ou valores para satisfazer seu crédito, não sendo o caso de reconhecer a prescrição por inércia sua.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando o lapso temporal entre a citação do executado (26/11/2018) e o primeiro ato de constrição patrimonial efetiva (15/03/2024).

O prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, estabelecendo que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado por inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material. Conforme a Súmula 150 do STF, "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

No entanto, para a configuração da prescrição intercorrente, não basta o mero transcurso do prazo prescricional, sendo necessária também a inércia do exequente em promover atos úteis à satisfação do crédito.

No caso em análise, verifica-se que, após a citação do executado em 26/11/2018, diversos atos processuais relevantes foram praticados pelo exequente, conforme bem destacado na decisão agravada:

1. Em 29/08/2022, o exequente prestou esclarecimentos sobre a não inclusão do débito no plano de recuperação judicial;

2. Em 23/02/2023, juntou atualização do débito e reiterou os requerimentos formulados anteriormente para a satisfação do débito;

3. Em 17/07/2023, formulou pedidos de buscas de bens passíveis de penhora via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ANOREG;

4. Em 11/03/2024, reiterou os pedidos, por ter sido realizada busca de endereço ao invés de bens, o que resultou em bloqueio via SISBAJUD.

Embora o agravante sustente que meros requerimentos para realização de diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ, é preciso considerar que, no caso concreto, o exequente demonstrou diligência na busca pela satisfação de seu crédito, não se verificando a inércia necessária para a configuração da prescrição intercorrente.

Ademais, é importante destacar que parte da demora processual pode ser atribuída ao próprio mecanismo judiciário, como a demora na análise de petições e no cumprimento de determinações judiciais, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Esse entendimento se estende aos demais atos processuais, não se podendo penalizar o exequente pela morosidade do Poder Judiciário, quando aquele se mostra diligente na promoção do andamento do feito.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do feito por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, o que não se configura quando há diligência processual comprovada. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de apreciação dos requerimentos do exequente impede o reconhecimento da inércia necessária à consumação da prescrição intercorrente. A aplicação da Súmula 106 do STJ reforça a tese de que a demora imputável ao aparato judicial não pode prejudicar a parte diligente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não se reconhece a prescrição intercorrente quando verificada a atuação diligente do exequente e a paralisação do feito decorrer da ausência de impulso oficial. A demora imputável ao juízo não pode ser usada como fundamento para responsabilizar a parte diligente pela paralisação do processo.”

(N.U 1024740-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

"APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MORA DO JUDICIÁRIO. CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO. Nos termos da súmula 106 do STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."
(N.U 0003877-51.2014.8.11.0041, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

No caso em tela, observa-se que o exequente não permaneceu inerte, tendo praticado diversos atos processuais relevantes durante o período questionado, visando à satisfação de seu crédito. A demora na efetivação da constrição patrimonial decorreu, em grande parte, da própria dinâmica processual e da morosidade do mecanismo judiciário, não podendo ser imputada exclusivamente ao exequente.

Ademais, é importante destacar que o executado apresentou exceção de pré-executividade, o que demandou manifestação do exequente e posterior decisão judicial, contribuindo para o prolongamento do feito. Tal circunstância não pode ser desconsiderada na análise da prescrição intercorrente, pois demonstra que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente, mas sim por questões processuais legítimas.

Portanto, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise, uma vez que o exequente se mostrou diligente na busca pela satisfação de seu crédito, praticando atos processuais relevantes durante o curso do processo executivo, não se configurando a inércia necessária para a caracterização do instituto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025